Tribunal: TJDFT
Processo: 0706133-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução. Citação. Comparecimento espontâneo do executado. Limites do efeito devolutivo. Decisão mantida. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução, reconheceu a nulidade da citação inicial, mas supriu o vício em razão do comparecimento espontâneo do executado por meio da apresentação de embargos à execução. O agravante também requereu a análise de questões relativas à incompetência territorial, à gratuidade de justiça, ao sigilo processual e à regularização da representação processual.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o Tribunal pode conhecer, em sede recursal, de matérias não decididas pelo juízo a quo; (ii) estabelecer se despacho que apenas determina a juntada de documentos para instruir pedido de gratuidade de justiça é passível de recurso; (iii) determinar se eventual descumprimento de decisão sobre sigilo processual pode ser enfrentado em agravo de instrumento; (iv) apurar se decisão que exige regularização de representação processual é recorrível quando já cumprida; e (v) verificar se a apresentação de embargos à execução configura comparecimento espontâneo capaz de suprir a falta ou nulidade da citação.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal apenas pode conhecer de matérias já decididas pela instância inferior, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
4. A incompetência territorial tem natureza relativa e não pode ser conhecida de ofício pelo Tribunal.
5. O ato que determina a juntada de documentos para comprovação de hipossuficiência financeira, sem indeferir ou deferir o pedido de gratuidade de justiça, é despacho ordinatório, insuscetível de recurso. Todavia, examina-se a impugnação posta em contraminuta em face da gratuidade de justiça deferida ao agravante para dispensa do preparo, rejeitando-a.

6. O pedido de sigilo processual foi deferido em capítulo da decisão agravada, cabendo à parte interessada provocar a instância originária para sua efetivação.
7. Decisão judicial que determina a regularização da representação processual não pode ser impugnada em recurso se já cumprida, nos termos do art. 1.000 do CPC.
8. O comparecimento espontâneo do executado é configurado pela apresentação de embargos à execução, mesmo que o advogado não possua poderes especiais para receber citação, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
9. A alegação de nulidade da citação nos próprios embargos à execução não descaracteriza o comparecimento espontâneo.
IV. Dispositivo
10. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 2o; 203; 239, § 1o; 1.000; 1.001; 1.015, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.305.642/MT, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15/03/2012;
STJ, AgInt no AREsp 2.335.165/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 30/10/2023; STJ, EREsp 1.709.915/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 1/8/2018; STJ, AgInt no REsp 2.170.113/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 24/2/2025.